Tribunal: TJDFT
Processo: 0701436-49.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701436-49.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARIA BRITO DE MENDONCA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O autor interpôs Agravo de Instrumento em face da decisão interlocutória proferida no 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência consistente em determinar ao Distrito Federal a disponibilizar transporte para o tratamento de hemodiálise. Alega o agravante que reside no Itapoã-DF e realiza hemodiálise três vezes por semana no Hospital Regional de Sobradinho, às terças-feiras, quintas-feiras e sábados das 13:00 às 17:00hs, necessitando de transporte para o deslocamento no trajeto de ida e volta, em razão do risco de hipotensão e hipoglicemia. O MM. Juiz a quo indeferiu o pedido por não verificar a probabilidade do direito alegado, uma vez que inexiste norma que assegure o custeio do transporte individualizado para deslocamento de paciente submetido a hemodiálise. Para a concessão da tutela antecipada, mister a presença dos requisitos autorizadores da medida excepcional, cuja aplicação só deve ser efetuada nos casos que demandem uma urgente apreciação da matéria, ante a iminente possibilidade de perecimento do direito da parte ou de acarretar dano de incerta reparação. Conquanto os lídimos argumentos do agravante quanto a necessidade do tratamento e a invocação dos direitos constitucionais, não restou demonstrada a impossibilidade financeira de custeio do transporte particular ou por meio público, mediante a utilização do passe livre, assegurado às pessoas com insuficiência renal. Igualmente, não restou demonstrado o risco iminente no qual se encontra o paciente, uma vez que ausente o relatório médico que ateste outra moléstia que impeça ou dificulte a locomoção do agravante, à exceção da debilidade inerente ao tratamento em si, que é intrínseca a todos os pacientes na sua condição. Embora inexista norma regulamentadora para a disponibilização do transporte para pacientes que necessitem de hemodiálise, é cediço que a Secretaria de saúde disponibiliza o serviço, observadas as necessidades de cada caso, e somente concede em situações excepcionalíssima, em razão da finitude da verba pública, mormente neste momento atual de pandemia. Na situação em apreço, ressai das afirmações do agravante, em sua peça de ingresso, que a Administração pública oportunizou vaga em transporte noutro período, não tendo havido resposta ou prova de pedido do agravante no sentido de cambiar o turno da terapia, sob a alegação de dificuldades e fila de espera. Conquanto compreenda-se a gravidade da enfermidade e suas consequências, a dificuldade de locomoção do agravante há de ser intransponível de tal modo a obrigar a Administração pública prover os meios de transportá-lo à unidade de terapia. Considerando que o perigo na demora também não restou evidenciado de forma a convencer o juízo que a vida ou a saúde do agravante estejam sob risco iminente que não possa aguardar o desdobramento da cognição até sentença de mérito, por ora, indefiro o pedido de antecipação da tutela de urgência. Intime-se o agravado para se manifestar em contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Defiro o pedido de gratuidade da justiça. Comunique-se a presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Dispensadas as informações. Brasília/DF, 22 de setembro de 2020. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito